Tribunal: TJES
Processo: 5009747-21.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009747-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CRISTIANE BARRETO GOMES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
CRISTIANE BARRETO GOMES
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0010159-48.2011.8.08.0024, homologou a falta grave em desfavor da reeducanda, determinando a regressão do regime prisional para o semiaberto, bem como a perda de 1⁄4 dos dias remidos.

Nas razões recursais, a defesa pretende a revogação da decisão objurgada, notadamente quanto à regressão do regime prisional (semiaberto), em razão de justificativa para a suposta falta, e por via de consequência, que seja expedido alvará de soltura.

Defende, ainda, que a prisão efetivada em 01/07/2022 seria ilegal, em razão da falta de baixa no sistema do mandado de prisão relativo a feito que tramitou perante a justiça mineira, razão pela qual deveria ter sido a reeducanda posta em liberdade, e não como ocorrido nos autos, tendo o magistrado aplicado a regressão do regime prisional.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
CRISTIANE BARRETO GOMES
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0010159-48.2011.8.08.0024, homologou a falta grave em desfavor da reeducanda, determinando a regressão do regime prisional para o semiaberto, bem como a perda de 1⁄4 dos dias remidos.

Nas razões recursais, a defesa pretende a revogação da decisão objurgada, notadamente quanto à regressão do regime prisional (semiaberto), em razão de justificativa para a suposta falta, e por via de consequência, que seja expedido alvará de soltura.

Defende, ainda, que a prisão efetivada em 01/07/2022 seria ilegal, em razão da falta de baixa no sistema do mandado de prisão relativo a feito que tramitou perante a justiça mineira, razão pela qual deveria ter sido a reeducanda posta em liberdade, e não como ocorrido nos autos, tendo o magistrado aplicado a regressão do regime prisional.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça. Na oportunidade, o Douto Procurador de Justiça opinou pela prevenção do Eminente Desembargador Willian Silva, na forma do artigo 164, §1º do Regimento Interno do TJES.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Inicialmente, devo consignar que, a despeito do Desembargador Willian Silva ter sido designado Relator do Habeas Corpus nº 5006096-78.2022.8.08.0000, o presente recurso foi distribuído perante a Primeira Câmara Criminal em 21 de outubro do corrente ano, ou seja, após a remoção do Eminente Desembargador para a 2ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça a partir de 06/10/2022, o que descaracteriza a alegada prevenção.

Dito isso, passo a análise do tema recursal, qual seja, a (i)legalidade da regressão de regime diante do cometimento da falta grave.

Antes, porém, importante contextualizar os fatos.

Consta dos autos que foi concedida a reeducanda a progressão de regime (decisão 42.1 dos autos SEEU), na presente execução penal nº 0010159-48.2011.8.08.0024, que reflete a unificação de penas aplicadas em ações judiciais que tramitaram em diversas Comarcas.

Em 29/08/2019, a reeducanda foi posta em liberdade.

Ocorre que a mesma deixou de cumprir as condições impostas em audiência admonitória (realizada em 03/09/2019), considerando que o último comparecimento em juízo se deu em 11/12/2020, o que fez que o Ministério Público requeresse a regressão do regime prisional de cumprimento de pena, em 15 de junho de 2022 (71 dos autos SEEU).

Antes da análise da pretensão do
parquet
, em 01/07/2022, a reeducanda foi presa em Belo Horizonte/MG, em razão de um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções da Capital Mineira, relativo ao feito executivo nº 0987864-59.2011.8.13.0024.

Diante de tal fato, o juiz da presente execução tomou ciência do cárcere, ocasião em que constatou que a reeducanda estava descumprindo as medidas impostas na audiência admonitória, já que se encontrava em Estado diverso, sem prévia comunicação.

Assim, mesmo constatando o equívoco no mandado de prisão em aberto, o magistrado não só expediu alvará de soltura, bem como determinou a regressão de regime prisional.

Veja-se:

Em contrapartida, ao que consta no feito, após progredir ao regime aberto, ainda que ciente das condições impostas para cumprimento da pena ao participar de audiência admonitória e firmar o termo de compromisso (mov. 66.1), a apenada abandonou deliberadamente o resgate das reprimendas, vez que sua última apresentação em Juízo se deu em 11/12/2020 e desde então, não houve qualquer justificativa anexada aos autos.

Muito embora a Defesa da apenada aduza que “ao ser colocada em liberdade no Espírito Santo, forneceu o endereço que reside em Belo Horizonte/MG, razão pela qual sua execução deveria ter sido remetida para esta comarca há muitos anos”, tal alegação não merece prosperar, visto que de uma simples análise do mov. 53.1, averigua-se que a executada ao ser posta em liberdade pela progressão ao regime aberto, apresentou junto à Unidade Prisional comprovante de residência, declarando residir na Comarca de Cariacica/ ES.

Ademais, ao participar da Audiência Admonitória, a apenada informou residir na supramencionada comarca, ocasião em que anexou o mesmo comprovante de residência aos autos, não havendo, portanto, o que se falar em remessa dos autos à outra localidade, quando a executada, em diversas oportunidades, comprovou residir na Grande Vitória.

Mister ressaltar, que a defesa ao alegar que a execução deveria ter sido remetida para a Comarca de Belo Horizonte/MG há anos, por ser supostamente o local onde a reeducanda residia, sequer anexou comprovante de residência para fundamentar o alegado.

Outrossim, além de deliberadamente abandonar o cumprimento da pena, a reeducanda descumpriu outra das condições impostas, visto que se ausentou do Estado sem autorização judicial, da qual também tinha plena ciência desde que iniciou o cumprimento da pena em regime aberto.

Não vejo razão para modificar a decisão objurgada
.

Isso porque o descumprimento das medidas impostas em audiência admonitória importa em regressão de regime prisional por caracterizar falta grave, conforme preconiza o art. 50, V da Lei de Execuções Penais.

A justificativa apontada pela reeducanda (“vítima de violência doméstica por parte de seu ex-companheiro, além de buscar se livrar de sua dependência química”) não tem o condão de descaracterizar a falta grave, não sendo razoável o abandono das condições impostas por mais de dois anos, sendo revelado somente após o cumprimento equivocado de um mandado de prisão.

Assim, a conduta da reeducanda revelou a ausência de “autodisciplina necessária e senso de responsabilidade necessário para o cumprimento da pena em meio aberto.” (HC n. 196.756/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 11/10/2011, DJe de 24/10/2011.)

Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INTELIGÊNCIA ARTIGO 118, § 2º, LEP. REGIME ABERTO. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A tese de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa não merece prosperar, eis que o artigo 118, em seu §2º, da LEP, é expresso ao não exigir oitiva prévia, sendo apenas necessária quando se trata de regressão definitiva. Precedentes STJ.

2. De mais a mais, o apenado não se encontra desamparado, eis que, diante da interposição do presente recurso, houve a possibilidade de apreciação, pelo juízo de primeiro grau, em sede de juízo de retratação, dos fundamentos aduzidos pela Defesa, possibilitando tanto o exame da questão pela instância de piso quanto por esta revisora.

3. O regime aberto é pautado no senso de responsabilidade e autodisciplina, conforme art. 36 do Código Penal. Ainda nesse artigo, no §2º, o legislador pátrio definiu que o condenado será transferido do regime aberto caso frustre os fins da execução. Dessa forma, a partir do momento em que o reeducando, estando ciente das condições impostas a ele, não se apresenta em juízo, resta clara a frustração da execução.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210045538, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O descumprimento das medidas impostas em audiência admonitória importa em regressão de regime prisional por caracterizar falta grave, conforme preconiza o art. 50, V da Lei de Execuções Penais.

2. Assim, a conduta da reeducanda revela a ausência de “autodisciplina necessária e senso de responsabilidade necessário para o cumprimento da pena em meio aberto.” (HC n. 196.756/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 11/10/2011, DJe de 24/10/2011.)

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.